Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-25.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802229-25.2022.8.14.0013

APELANTE: VICTOR MANOEL SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. ERRO NA EXECUÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em razão de ter agredido fisicamente sua irmã adolescente, ao intervir em discussão familiar, e proferido ameaça de morte contra os familiares. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência de provas; (ii) desclassificação da lesão corporal para sua forma culposa, alegando erro na execução; e, subsidiariamente, (iii) redução da pena com base no art. 59 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do agente configura lesão corporal dolosa ou culposa em razão do alegado erro de execução; (ii) examinar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (iii) analisar se a pena imposta pode ser reduzida, diante da dosimetria aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão do réu quanto à intenção de agredir o irmão, ainda que tenha atingido a irmã por erro de execução, caracteriza dolo e atrai a aplicação da regra do art. 73 do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para lesão corporal culposa.

A vítima das agressões confirmou em juízo a ameaça proferida pelo réu, sendo seu relato firme, coerente e corroborado por confissão parcial do acusado, o que basta à configuração do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, sobretudo em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima tem especial valor probatório.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui elevado peso, ainda que isolada, quando coerente e confirmada por outros elementos dos autos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na culpabilidade acentuada do réu, que agiu com violência contra sua irmã adolescente e ameaçou toda a família, o que justifica a exasperação da pena, nos termos do art. 59 do CP.

Inexistem ilegalidades ou desproporcionalidades na dosimetria da pena, que foi fundamentada de forma adequada e individualizada, não se verificando razões para reforma da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro na execução (aberratio ictus) não exclui o dolo quando o agente admite a intenção de agredir pessoa diversa, aplicando-se a regra do art. 73 do Código Penal.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e pode, por si só, fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada na culpabilidade acentuada do agente e nas circunstâncias do crime, conforme art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 73, 129, § 9º, 147; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VICTOR MANOEL SANTOS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 129, §9º, e 147 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia narrando que, em 05 de setembro de 2022, por volta das 22h, o réu, visivelmente entorpecido e agressivo, adentrou na residência de sua genitora, ofendendo-a verbalmente. Ato contínuo, sua irmã J.S.D.P., então com 15 anos, tentou impedi-lo de agredir a mãe, sendo agredida com dois socos no rosto e um nas costas, vindo a sofrer lesões corporais. Antes de deixar o local, o réu proferiu a ameaça: “IA VOLTAR E MATAR TODOS”.

O juízo a quo considerou provadas a autoria e materialidade dos delitos imputados, com base nos depoimentos colhidos sob contraditório, boletim médico e confissão parcial do acusado, que admitiu a agressão, alegando erro na execução, pois sua intenção seria agredir outro irmão.

Em suas razões recursais (ID 28861440), o apelante sustenta, em síntese, dois principais argumentos: (i) a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa (art. 129, §6º, do CP), alegando ausência de dolo direto, uma vez que seu intento seria agredir o irmão, mas acabou atingindo a irmã; e (ii) a absolvição pelo crime de ameaça, por ausência de prova robusta, requerendo, em ambos os casos, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Defende que a palavra da vítima não foi corroborada por outros meios probatórios e que a instrução restou comprometida por ausência de testemunhas presenciais arroladas pela acusação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para absolvição do crime de ameaça e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a forma culposa, com consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (ID 28861443), o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença. Aduz que a autoria e a materialidade estão amplamente demonstradas, inclusive pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos das vítimas, além de prova documental consistente (boletim médico e imagens das lesões). Sustenta que o erro na execução não exclui o dolo nem descaracteriza a violência doméstica, conforme art. 20, §3º, do Código Penal. Quanto à ameaça, argumenta que a declaração da vítima, confirmada em juízo e acompanhada de confissão do réu, é suficiente para o édito condenatório, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima assume relevância probatória.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 29565316, alinhando-se à tese de que a autoria e a materialidade estão consubstanciadas em provas robustas, inexistindo causas que justifiquem a reforma da sentença.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Victor Manoel Santos dos Santos, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de um ano e três meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa técnica, por meio da Defensoria Pública, requer, inicialmente, a absolvição do recorrente em relação ao crime de ameaça, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos seriam insuficientes para sustentar um juízo condenatório. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta de lesão corporal, para sua forma culposa, prevista no artigo 129, § 6º, do Código Penal, ao argumento de que não teria havido dolo direto na conduta do acusado, que teria, segundo suas próprias palavras, desejado atingir seu irmão, mas, por erro de execução, acabou por acertar sua irmã. Por fim, de forma subsidiária, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

Não há como prosperar nenhuma das teses defensivas apresentadas.

Em relação ao pedido de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa, resta absolutamente inviável acolhê-lo.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu que pretendia agredir o irmão. Há, portanto, confissão da existência de dolo, ainda que voltado a pessoa diversa da vítima atingida.

Assim, incide a regra do artigo 73 do Código Penal, que trata do erro na execução (aberratio ictus), segundo a qual, “quando, por acidente ou erro na execução do crime, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código”.

Nessa linha, sendo a vítima real (a irmã) integrante do núcleo familiar do agente, a capitulação no artigo 129, § 9º, do Código Penal permanece hígida.

A jurisprudência é pacífica quanto à extensão da proteção da norma penal aos demais membros do núcleo doméstico, não se restringindo à figura da companheira ou cônjuge.

Ademais, não se vislumbra hipótese de exclusão do dolo, já que a agressão foi voluntária, dirigida intencionalmente a um membro da família, o que afasta a aplicação do artigo 129, § 6º, do Código Penal. A conduta do réu, portanto, insere-se integralmente no tipo penal imputado na denúncia, e devidamente reconhecido na sentença.

No que tange ao crime de ameaça, igualmente não assiste razão à defesa.

O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para a formação do juízo condenatório. A vítima relatou, em juízo, de maneira firme e coerente, que o acusado, após agredir sua irmã, anunciou ao irmão que “ia voltar e matar todos”.

Tal declaração, em si, já seria hábil a configurar o delito do artigo 147 do Código Penal, cuja objetividade jurídica tutela a liberdade psíquica da vítima, bastando, para sua configuração, que a ameaça seja capaz de incutir fundado temor, independentemente de sua concretização ou da presença de testemunhas presenciais. A confissão parcial do réu, corroborando o teor da ameaça, reforça a credibilidade da versão da vítima.

Importante destacar que, no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

No tocante à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.
A sentença observou os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, valendo-se da circunstância judicial da culpabilidade para fixar a pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada. A atuação do réu foi reprovável, tanto pela violência empregada contra adolescente de 15 anos, sua irmã, quanto pela ameaça generalizada proferida contra toda a família. A culpabilidade foi valorada negativamente de maneira idônea, tendo o juízo destacado a consciência do agente quanto à ilicitude de sua conduta, o que autoriza a exasperação da pena.

A pena restou fixada no mínimo legal para o crime de ameaça e pouco acima do mínimo para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sendo unificada em um ano e três meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, o qual se mostra adequado diante do quantum fixado e das circunstâncias do caso concreto.

Por fim, inexistem causas de diminuição ou agravamento da pena que não tenham sido devidamente consideradas pelo juízo sentenciante. A pena é proporcional, atende aos princípios da razoabilidade e da individualização da sanção penal.

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025